Tribunal: TJSP
Processo: 2146019-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravante sujeito aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.